Tribunal: TCU
Processo: 004.344/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2315/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.344/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alderi Mehret Junior (XXX.881.049-XX); Bruno Joshua Santos Bianeck (XXX.733.939-XX); Celio Roberto Gavronski (XXX.047.419-XX); Claudinei Teixeira Alves (XXX.323.819-XX); Leandro Raugusto Cogo (XXX.073.379-XX); Liciane de Fatima Gugelmin de Farias (XXX.559.809-XX); Luis Fernando Machado Pozzobon (XXX.528.449-XX); Ronaldo Holzhausen (XXX.827.239-XX); Rubiana Goncalves dos Santos (XXX.990.329-XX); Vinicius Muchinski de Azevedo (XXX.358.949-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.